Tribunal: TJSP
Processo: 1000471-23.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
VOTO No 35.972

Responsabilidade civil. Ação de declaração de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Dano moral. Hipótese em que não ficou demonstrado nos autos que da conduta ilícita tenha resultado reflexo realmente significativo na vida do lesado, que supere o simples aborrecimento e desgaste naturalmente decorrentes das tentativas de solucionar um problema. Descabida a almejada

Ementa:
VOTO No 35.972

Responsabilidade civil. Ação de declaração de inexigibilidade de débito c.c. indenização. Dano moral. Hipótese em que não ficou demonstrado nos autos que da conduta ilícita tenha resultado reflexo realmente significativo na vida do lesado, que supere o simples aborrecimento e desgaste naturalmente decorrentes das tentativas de solucionar um problema. Descabida a almejada reparação por dano moral, eis que não se vislumbra, no caso em exame, dissabor apto a ferir direito da personalidade.
Não comportam redução os honorários advocatícios, eis que foram arbitrados na forma da lei, com moderação, e remuneram dignamente o trabalho desempenhado pelo advogado neste feito.
Recurso improvido.